Tribunal: STF
Processo: Rcl 70825
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-02
Data de publicação: 2024-09-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECLAMAÇÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO AO AI Nº 791.292-QQ-RG/PE (TEMA RG Nº 339). ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS: AUSÊNCIA. USO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: VEDAÇÃO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.
 
    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, formalizada por D.V.P., em desfavor de decisões proferidas pelo Juízo da 5ª Vara de Família da Comarca Especial de Goiânia/GO, nos Processos nº 5216819-21.2024.8.09.0051 (principal) e nº 5095888-86.2024.8.09.0051 (execução), por meio das quais teria sido inobservado o decidido no Tema nº 339 do ementário da Repercussão Geral (AI nº 791.292-QQ-RG/PE). 
 
    2. A parte reclamante narra que, na origem, trata-se da execução da decisão judicial que fixou alimentos devidos a menor. Relata “que desde dezembro de 2023, a situação financeira do reclamante alterou-se drasticamente”, que “encontra-se desempregado e sem acesso aos recursos das empresas familiares”, concluindo que “vive em condições de extrema precariedade, sem residência fixa e sem condições de subsistência que lhe permitam cumprir com a obrigação alimentar nos termos fixados”.
    3. Sustenta que o ato que fixou os alimentos é nulo, pois a “decisão judicial deve ser clara e precisa quanto aos fundamentos que justificam o valor estipulado, manifestamente elevado, desarrazoado e desproporcional”. Aponta  violados os arts. 5º, incs. LIV e LV, e 93, inc. IX, da CRFB, e, consequentemente, o Tema RG nº 339.
 
    4. Pleiteia os benefícios da assistência judiciária gratuita. Requer o deferimento de pedido de liminar para suspenderem-se os efeitos do Processo nº 5216819-21.2024.8.09.0051, no qual fixados os alimentos, e, por arrastamento, sobrestarem-se os efeitos da decisão que decretou a prisão civil do reclamante, no Processo nº 5095888-86.2024.8.09.0051, determinando-se o recolhimento do mandado de prisão ou a expedição do alvará de soltura. Busca, no mérito, a confirmação da liminar para cassar as decisões proferidas em ambos os processos.
 
É o relatório.
 
Decido.
 
    5. De início, defiro o pedido de assistência judiciária gratuita.

    6. A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), além da observância de enunciado da Súmula Vinculante do STF (art. 103-A, § 3º, da CRFB).
 
    7. Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.
 
    8. Observo que, nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (RISTF), “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, o que se apresenta na espécie.
 
    9. No caso em tela, cumpre tratar das supostas contrariedades às decisões proferidas no AI nº 791.292-QO-RG/PE (Tema RG nº 339), cuja ementa possui o seguinte teor:

“Tema RG nº 339:
Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3° e 4°). 2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5º e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência. 3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral.”
(ARE nº 791.292-QO-RG/PE, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, j. 23/06/2010, p. 13/08/2010; grifos acrescidos).

    10. Por sua vez, o ato reclamado foi proferido pela 5ª Vara de Família da Comarca Especial de Goiânia/GO, impondo-se transcrever os principais trechos (e-doc. 4; grifos e destaques no original):
 
“O direito à prestação de alimentos é recíproco entre os pais e filhos, e extensivo a todos os ascendentes, recaindo a obrigação nos mais próximos em grau, uns em falta de outros (Código Civil, artigo 1.696). No caso em exame, mostra-se imperiosa a tomada das medidas cabíveis, a fim de satisfazer a pretensão da parte exequente, tratando-se de natureza alimentícia urgente. 
Nesse compasso, analisando os autos, verifica-se que o executado não juntou aos autos prova da quitação do débito, no sentido de cumprir com suas obrigações, em manifesto desinteresse em ver devidamente solucionada a questão. 
Assim, a decretação da prisão civil do mesmo afigura-se como meio coercitivo imprescindível à solução da demanda.
Impende reiterar que a prisão civil é cabível, inclusive, com relação às parcelas referentes aos alimentos que se vencerem no curso da ação (...)
(...)
Já se firmou entendimento de que as prestações alimentícias que podem resultar na prisão civil abarcam tão somente as três prestações anteriores ao ajuizamento da execução e as que se vencerem no curso do processo, conforme dispõe a Súmula nº 309, do Superior Tribunal de Justiça (...)
(...)
Destarte, aplicando o entendimento consubstanciado na aludida súmula, bem como a nova sistemática procedimental de execução dos alimentos, título executivo judicial, decreto a prisão civil do executado, Davi Vieira Passamani, pelo prazo de 30 (trinta) dias, devendo cumpri-la na casa de prisão provisória da respectiva comarca ou até que pague as prestações vencidas, com base no artigo 528, § 3º, do CPC, bem como defiro o protesto da presente decisão judicial, na forma do artigo 517, do mesmo diploma, expedindo-se certidão. 
Expeça-se mandado de prisão, que deverá vir acompanhado do cálculo de débito atualizado, a ser juntado pelo exequente. 
Expeça-se certidão para fins de protesto, a cargo do exequente.”
 
    11. Contudo, na hipótese dos autos, incabível inferir-se, neste momento processual, o descumprimento da orientação firmada por esta Corte no julgamento do paradigma apontado, porquanto não se vislumbra o esgotamento das instâncias exigido para o conhecimento da reclamação, já que as decisões impugnadas foram proferidas por Juízos de 1º Grau.

    12. Nos termos do art. 988, § 5º, inc. II, do CPC, é inadmissível a reclamação proposta para garantir a observância a acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou a acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias.
  
    13. Por esgotamento de instância, trago a lição do saudoso Ministro Teori Zavascki, nos autos da Rcl nº 24.686-ED-AgR/RJ (j. 25/10/2006, p. 11/04/2017), na qual nos elucida que há esgotamento quando se tem o percurso de todo o iter recursal possível antes do acesso ao Supremo Tribunal Federal. Isso significa, noutras palavras, que, se a decisão reclamada ainda comportar reforma por via de recurso a algum tribunal, inclusive a tribunal superior, não se permitirá acesso à Suprema Corte por via de reclamação. 

    14. Com efeito, esse é o sentido que deve ser conferido ao art. 988, § 5º, inc. II, do CPC. Interpretação puramente literal desse dispositivo acabaria por transferir a esta Corte, pela via indireta da reclamação, a competência de pelo menos três Tribunais Superiores (Superior Tribunal de Justiça, Tribunal Superior do Trabalho, Tribunal Superior Eleitoral).

    15. Somente após a interposição do último recurso processualmente previsto, estará configurado o requisito do prévio esgotamento das instâncias ordinárias. Porém, em consulta ao sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, constata-se que sequer houve a interposição de recurso da decisão reclamada. Tem-se, dessa forma, por não cumprido o requisito de esgotamento das instâncias ordinárias. Confiram-se os seguintes precedentes:

“Reclamação Constitucional. Alegação de violação do AI 791.292-RG (Tema 339). Não esgotamento das instâncias ordinárias. Art. 93, IX, da Constituição Federal. Motivação suficiente. Observância da sistemática da repercussão geral pelo Tribunal de origem. Ausência de teratologia no ato reclamado. Pedido julgado improcedente. 1. Firme a jurisprudência desta Suprema Corte quanto à excepcionalidade do cabimento da reclamação constitucional para observância da finalidade do sistema de repercussão geral. Além do esgotamento das instâncias ordinárias, constitui pressuposto de cabimento a demonstração de teratologia na decisão reclamada quanto à subsunção do caso individual, representado pela controvérsia objeto do recurso extraordinário, à decisão proferida em repercussão geral. Precedentes. 2. O esgotamento da instância ordinária somente se concretiza após o julgamento de agravo interno manejado contra a decisão da Presidência ou Vice-Presidência da Corte que, no exame de admissibilidade do recurso extraordinário, aplica a sistemática da repercussão geral, nos termos do art. 1.030 e § 2º, do CPC/2015. 3. A decisão reclamada foi proferida em harmonia com a tese jurídica firmada no julgamento do AI 791.292-RG (Tema 339), a refutar teratologia na aplicação da sistemática de repercussão geral. 4. Pedido julgado improcedente.”
(Rcl nº 62.215/RJ, Rel. Min. Rosa Weber (Presidente), Tribunal Pleno, j. 02/10/2023, p. 09/11/2023).

“Agravo regimental em reclamação. 2. Direito Processual Civil e do Trabalho. 3. Alegado descumprimento do tema 1.046 da repercussão geral. 4. Ausência de esgotamento das instâncias ordinárias, que ocorre com julgamento de agravo interno interposto contra decisão do Presidente ou Vice-Presidente que não admite o recurso extraordinário. Precedentes de ambas as Turmas do STF. 5. Impossibilidade de utilização da reclamação como sucedâneo recursal. 6. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Negado provimento ao agravo regimental.”
(Rcl nº 58.144-AgR/RS, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 13/04/2023, p. 20/04/2023).

“Agravo regimental na reclamação. Ausência de esgotamento de instância. Impossibilidade de utilização da reclamação como sucedâneo recursal. 1. É necessário o esgotamento da instância ordinária para fins de conhecimento da reclamatória cujo paradigma é tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal em repercussão geral. 2. O esgotamento da instância ordinária somente se concretiza após o julgamento de agravo interno manejado contra a decisão na qual se negou seguimento ao recurso extraordinário. 3. É incabível a utilização do instituto excepcional da reclamação constitucional como sucedâneo de recurso extraordinário. 4. Agravo regimental a que se nega provimento, com condenação da parte agravante ao pagamento de R$ 500,00 (quinhentos reais) a título da multa processual prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.”
(Rcl nº 44892-AgR/RN, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 21/06/2021, p. 04/08/2021).
    16. Revela-se evidente, in casu, a ausência de hipótese de cabimento da reclamação constitucional, tendo sido utilizada tal medida como sucedâneo recursal, providência vedada pela jurisprudência desta Corte, consoante o ilustrativo julgado:
 
“Agravo regimental em embargos de declaração em reclamação. ADPF nº 828/DF-MC. Reclamação que objetiva o reexame de decisão reclamada. Sucedâneo recursal. Impossibilidade. Redução do valor da multa do art. 1.026, § 2º, do CPC em razão do elevado valor da causa. Agravo regimental parcialmente provido.
1. A reclamação constitucional é ação vocacionada para a tutela específica da competência e da autoridade das decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal, não servindo como sucedâneo dos recursos cabíveis ou de ação rescisória.
2. Impõe-se a redução da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC, quando, em razão do elevado valor da causa, resta configurada a desproporcionalidade do percentual fixado.
3. Agravo regimental parcialmente provido.”
(Rcl nº 52.823-ED-AgR/PR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 18/10/2022, p. 19/12/2022; grifos nossos).
 
    17. Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar. Sem honorários, de acordo com o entendimento prevalente da Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal.
 
Intimem-se. Caso frustrada a intimação, publique-se, reguardadas  as peculiaridades inerentes ao segredo de justiça.

Brasília, 2 de setembro de 2024.


Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator